Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706088-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLLEY BOMFIM DA PUREZA PACIENTE: ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WESLLEY BOMFIM DA PUREZA em favor de ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA (paciente), em face da decisão (ID 150151711 - Pág. 1/10 – processo no 0707528-69.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília-DF, no Processo no 0707528-69.2023.8.07.0001, que CONCEDEU a liberdade provisória com fiança e fixou medidas cautelares. Em suas razões (ID 43854478 - Págs. 1/4), o impetrante alega que o paciente se inscreveu em Concurso Público ATUB-01/02 Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, a ser realizado no dia 26/02/2023 às 14:00:00 no CECB - Colégio Educ. Católica Brasília, conforme comprovante de inscrição em anexo. Defende que a medida de suspensão da CNH do paciente representa grave afronta ao princípio da individualização da pena, pois o réu não era o condutor do veículo. Ressalta que o réu é primário, tem bons antecedentes, não ostenta contra si sequer ações de natureza civil, além de ser trabalhador, servidor público e estudante, além de possuir residência própria certa e determinada nos autos. Aduz que as medidas cautelares da forma como estão também representa uma forma de cumprimento antecipado da pena, sem que com isso haja uma sentença penal condenatória, uma violação ao princípio de presunção de inocência. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para que sejam modificadas as medidas cautelares impostas, em especial a revogação do recolhimento domiciliar, bem como seja revogado o uso de tornozeleira eletrônica, em razão de estar inscrito em concurso público em data próxima – 26/02/2023. Pugna, ainda, que seja revista a decisão de suspensão da CNH. Caso não seja esse o entendimento, requer que seja dada autorização ao paciente para a realização da prova do concurso público. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. Verifica-se do auto de prisão em flagrante no 135/2023 – 5a DP e ocorrência policial no 1702/2023 – 5a DP (processo no 0707528-69.2023.8.07.0001), pelas declarações do agente/condutor Diego Fernandes Batista, agente de trânsito (ID 150140971 - Pág. 1/2) que o paciente não era o condutor do veículo no momento da abordagem e que apenas entregou o celular para mostrar a carteira nacional de habilitação digital – CNH. Sendo que quem se recusou a informar a apresentação da CNH, foi o condutor do veículo. O paciente informou que o celular e a CNH digital lhe pertenciam. Constata-se ainda, a inscrição em concurso público (ID 43854930 - Pág. 1) a ser realizado em 26/02/2023 pelo paciente. No caso, em uma análise superficial, a manutenção da prisão do paciente geraria uma desproporcionalidade ante a imputação penal, principalmente pelo possível prejuízo a ser causado pela impossibilidade de participar do certame. Feitas essas considerações, tenho que viável, em um primeiro momento, a concessão da liminar ao paciente. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, para REVOGAR as seguintes medidas cautelares: 1) pagamento de fiança de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 2) recolhimento domiciliar integral; 3) uso de tornozeleira eletrônica e 4) suspensão da CNH, até o julgamento deste processo. Oficie-se COM URGÊNCIA à 2a Vara Criminal de Brasília -DF, em razão da realização de concurso público pelo paciente em 26/02/2023. Requisitem-se informações às autoridades. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR